Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM NUDEZ, SEXO OU PORNOGRAFIA SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ARTIGO 218-C DO CÓDIGO PENAL. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria, a materialidade e o dolo do apelante na prática do crime de divulgação de cena de sexo ou de pornografia (artigo218-C, § 1o, do Código Penal).
2. Restando devidamente comprovado nos autos que o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas, divulgou, à terceira pessoa, por meio do aplicativo WhatsApp, sem o consentimento da vítima, fotografia sua em nudez parcial, a fim de humilhá-la e denegrir sua imagem, a manutenção da r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime previsto no artigo 218-C, §1o, do Código Penal, na forma do artigo 5°, inciso III, da Lei n° 11.340/2006, é medida que se impõe.
3. Deve ser afastada a análise desfavorável da culpabilidade, na primeira fase de individualização da pena, quando utilizados os mesmos fundamentos adotados na terceira fase da dosimetria, relativamente à causa de aumento do § 1o do artigo 218-C, do Código Penal, implicando em bis in idem.
4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Havendo pedido expresso na denúncia acerca da indenização mínima pelos danos morais sofridos, impõe-se a condenação do réu. O quantum compensatório deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade da razoabilidade, de modo que, constatada a excessividade do valor fixado, faz-se necessária a sua readequação.
6. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.